Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve crime impossível em razão da vigilância exercida pelos seguranças da loja; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos; (iii) verificar a possibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência; (iv) determinar a fração adequada de redução da pena pela tentativa; (v) examinar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime impossível não se configura, pois, conforme a Súmula 567 do STJ, o sistema de segurança, embora dificulte a prática delitiva, não desqualifica a conduta ilícita cometida sob vigilância.
4. O princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor dos bens subtraídos ultrapassa em muito o limite jurisprudencial de 10% do salário-mínimo, além de a conduta revelar elevada reprovabilidade em razão do concurso de agentes e da reincidência específica de um réu.
5. A multirreincidência prevalece sobre a confissão espontânea, sendo devida a compensação parcial.
6. Reconhecida a menoridade relativa da ré, ela não influi no cálculo da pena, por ter sido fixada pena-base no mínimo legal, em respeito à Súmula 231, do STJ.
7. A fração de redução da pena pelo crime tentado foi adequadamente fixada no patamar mínimo de 1/3, dado que o iter criminis foi quase totalmente percorrido, com os réus sendo abordados fora da loja com os bens subtraídos.
8. O regime inicial fechado é desproporcional, mesmo considerando a reincidência, uma vez que a pena é inferior a 4 (quatro) anos. Assim, impõe-se a modificação para o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9 Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33; 44; 77; 155, § 4o, IV; 17. CF/1988, art. 5o, XLVI. STJ, Súmula 567 e 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdãos n. 1971788, j. 20.02.2025; n. 1934519, j. 17.10.2024; n. 1819839, j. 22.02.2024; STF, Súmula 719.